Tribunal: TJDFT
Processo: 0708094-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Ementa: agravo de instrumento. ação de conhecimento. rescisão contratual. tutela de urgência. requisitos. inexistência. recurso desprovido.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento impugnando decisão que indeferiu a tutela de urgência no bojo da ação de conhecimento, para compelir o réu a custear a locação de um veículo similar, até que a demanda principal seja solucionada.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência.
III. Razões de decidir
3. As questões fáticas estão a recomendar a instrução probatória, especialmente para averiguar a extensão de responsabilidade da agravada pelos problemas ocorridos com o veículo durante o período em que sob a posse da instituição financeira, conforme acertadamente consignado na decisão agravada.
4. Quanto ao laudo, verifica-se que foi produzido unilateralmente, portanto, sem passar pelo crivo do contraditório.
5. Por fim, nota-se a insuficiência de elementos a demonstrar que dependa do veículo para a sua subsistência.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A tutela de urgência não pode ser deferida, se ausentes os requisitos que autorizam a sua concessão.